Tribunal: STF
Processo: Rcl 62040
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. PENDÊNCIA DE CONCLUSÃO DE DILIGÊNCIAS QUE JUSTIFICA A RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA DO ACESSO PRETENDIDO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.